Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738035-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a rigor do disposto no artigo 854, do Código de Processo Civil, a impugnação à penhora deve se dar pelo instrumento processual adequado. No mais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, de fato, há impugnação à penhora pendente de análise pelo magistrado singular (ID 109769128, dos autos de origem), de modo que a submissão da matéria, diretamente a este Eg. TJDFT, importaria em supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator